Tribunal: TJES
Processo: 5001503-61.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001503-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVENCE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001503-61.2023.8.08.0035

RECTE.: SPE ACDW GESTAO DE HOTEIS LTDA

RECDO.: EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESERVA DE HOTEL. ESTORNO NÃO EFETUADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11934507. Contrarrazões do autor no Id. 11934517, estando assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11934507), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Contudo, não conheço dos documentos juntados com o recurso inominado (Id. 11934508 e seguintes), por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fatos alegados na contestação e o recorrente não comprovou motivo que o impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual acolho a impugnação apresentada pelo recorrido em contrarrazões.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 11934506), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as rés, de forma solidária, a pagar ao autor a quantia de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024; b) CONDENAR, ainda, as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.”

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais sob argumento que a parte autora realizou reserva no Hotel Ecologic Ville Resort, com data prevista para o check-in em 08/04/2020 e check-out no dia 12/04/2020. Ocorre que em virtude da pandemia do COVID-19 e o consequente estado de calamidade pública decretado, o Autor foi impossibilitado de realizar sua viagem na data marcada (08/04/2020). Ocorre que, para a surpresa do Autor, este foi informado pelo preposto da Ré que em razão da mudança de proprietários do Ecologic Ville Resort, a pendência financeira estaria vinculada à antiga administração e, por conseguinte, nâo teria possibilidade de remanejar a reserva do Autor ou efetuar reembolso. Requereu dano material no valor de R$ 864,00, referente à reserva, e dano moral em valor a ser arbitrado.

Em suma, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos de dano material e dano moral em face da 1ª ré Vivence, antiga administradora do hotel, e da 2ª ré, SPE ACDW, ora recorrente, em razão da sucessão empresarial.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, pois iniciou uma nova administração sem vínculo jurídico ou contratual com a anterior, não havendo que se falar em sucessão empresarial. Subsidiariamente, requereu redução do dano moral.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a parte autora/recorrida, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e,
in casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que originada em contrato de prestação de produtos e serviços em que se vinculam a parte requerente (consumidor) e a parte requerida (fornecedora), em perfeita consonância com a interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a indenização por danos materiais e danos morais, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à legitimidade passiva e responsabilidade da recorrente e ao valor da indenização por dano moral.

No caso em tela, alega a parte autora que realizou reserva no Hotel Ecologic Ville Resort, mas por causa da pandemia e estado de calamidade não pode viajar. Afirma que devido a sucessão empresarial do hotel, a parte ré se nega a devolver os valores pagos pela hospedagem, ou até mesmo remarcar novas datas, pois a pendência estaria vinculada à antiga administração do hotel desde 2020, e por questões judiciais, o hotel não pode dar continuidade.

A sucessão empresarial ocorre quando se adquire o patrimônio comercial de estabelecimento com a continuidade da atividade, ficando responsável pelas finanças e negócios firmados.

De início, cumpre destacar que a demonstração da existência de sucessão empresarial não demanda prova sólida e inequívoca por parte da credora, bastando a verossimilhança da sucessão por meio de suficientes provas indiciárias ou indiretas que possibilitem ao julgador um juízo de probabilidade lógica.

Em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade e de não ocorrência de sucessão empresarial, tratando-se de inequívoca relação de consumo, o direito aplicável, por óbvio, é o direito do consumidor. Assim sendo, incide à espécie a teoria da aparência. Por consequência, perante o consumidor, as relações empresariais que cercam o fornecedor com a qual contratou lhe são indiferentes.

Como bem destacou o juízo de origem:

Contudo, em análise de todo o conjunto probatório dos autos vejo que não prosperam as alegações da ré. Isso porque, apesar de negar a sucessão empresarial, em simples consulta no site do estabelecimento “ECOLOGIC VILLE RESORT” - https://www.ecologicvilleresorts.com/, esta se apresenta como gestora do referido empreendimento, notadamente nas abas “o resort”, “quem somos”, e no rodapé do site, consta como único contato do Resort, a ré SPE ACDW GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Além disso, apesar de afirmar também que não é responsável pelas reservas, no mencionado site, em sua página inicial, consta:

“Quem somos

Spe Acdw Gestão De Hotéis Ltda

Experimente uma pausa na rotina e mergulhe nas águas termais do Ecologic Ville Resort. Com a tranquilidade, conforto e lazer garantidos em meio à natureza, você encontrará a opção perfeita para descansar e se divertir. Aqui, você terá acesso a 9 piscinas, incluindo termais e frias, cascatas, quadra de areia, capela, bar molhado, ofurôs, saunas, trilhas e uma área de lazer incrível para as crianças.

Nós priorizamos a sua experiência e oferecemos uma estrutura completa para torná-la inesquecível. Venha se conectar com a natureza e desfrutar de momentos de tranquilidade e descontração. Faça a sua reserva!”

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1837435 - SP (2019/0217270-9) de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, asseverou que “a caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social”.

Assim, vejo que há responsabilidade solidária das rés pelos fatos aqui narrados, nos termos do art. 1.146, do CC, ante a presunção da sucessão empresarial ocorrida entre elas.

Assim, admite-se a presunção de sucessão empresarial quando os fatos apresentados evidenciam a aquisição do estabelecimento e a continuidade da atividade empresarial anteriormente desempenhada, inclusive, com aproveitamento de clientela já consolidada. No caso em tela, a recorrente SPE ACDW se apresenta como única gestora das reservas no Hotel Ecologic Ville Resort, sendo legítima a fazer parte do polo passivo, devendo ser mantida a responsabilidade solidária. Dessa forma,
voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da ré/recorrente SPE ACDW.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado na r. Sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)